Tribunal: TJES
Processo: 0003097-10.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003097-10.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TATIANA BOLTAZAR DARE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO. APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32. REGRA ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA CONFORME PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 0003097-10.2019.8.08.0045.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: MARLIELLI ROSA ALBANO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside no prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS quando o devedor é a Fazenda Pública Estadual.

A sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição trintenária com base na modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, desconsiderou a existência de regramento especial para as dívidas passivas dos Estados e Municípios.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a prescrição contra a Fazenda Pública é regida pelo Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para qualquer direito ou ação, independentemente de sua natureza. A aplicação deste dispositivo decorre do princípio da especialidade, que prevalece sobre a norma geral do FGTS (Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, colaciono precedentes deste E. TJES que reforçam a necessidade de diferenciação (
distinguishing
) em relação ao entendimento do STF:

"O prazo prescricional trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º. Inaplicabilidade do acórdão paradigma ARE 709.212 do STF em razão de incompatibilidade com a norma jurídica especial regente na hipótese." (TJES; AC 0000594-56.2019.8.08.0064; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo)

"O Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a Lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS." (TJES; AC 0009631-42.2019.8.08.0021; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana)

No caso concreto, a parte autora busca o recebimento de FGTS relativo a vínculos que se encerraram definitivamente no ano de 2010. Tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 14/11/2019, observa-se que transcorreram mais de cinco anos entre o término do contrato e a propositura da ação.

Portanto, fixado o marco inicial prescricional em 14/11/2014 (cinco anos retroativos à data do ajuizamento), resta evidente que todas as parcelas pleiteadas encontram-se fulminadas pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão autoral. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)